Tribunal: TJDFT
Processo: 0715162-30.2021.8.07.0020
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. IMPUGNAÇÃO À ASSINATURA. APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA DE PROVA DOCUMENTAL. DOCUMENTO NOVO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. ERROR IN JUDICANDO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. De acordo com o art. 435 do CPC/15, é lícito às partes a juntada extemporânea de prova documental para demonstrar fatos supervenientes ou quando se tratar de documento novo, sendo, ainda, admitida nos casos em que a apresentação anterior dos documentos não foi possível por motivo de força maior, devidamente justificado. Precedentes do c. STJ e do eg. TJDFT.
2. A apresentação de documento, a fim de impugnar a assinatura da nota fiscal de recebimento da mercadoria, a destempo e sem motivo justificado não pode ser admitida como prova, em face da preclusão. Cerceamento de defesa ou error in judicando não configurados.
3. Apelação conhecida e não provida.